Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-18.2019.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001141-18.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN KAMCHEN DAL POZZO - CPF: 013.114.531-21 (APELANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES - CNPJ: 05.053.243/0001-01 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), CLODIS ANTONIO MENEGAZ - CPF: 346.143.461-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ANULABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE - DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO – EXIGIBILIDADE DO TÍTULO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teor do que dispõe o inciso II, do artigo 171, do Código Civil o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

2. No caso, o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, porquanto, não demonstrou a indigitada coação/ameaça que pudesse dar ensejo à anulabilidade do instrumento particular que embasa a ação de execução, de maneira que deve se manter hígido referido título.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WILLIAN KAMCHEN DAL POZZO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1001141-18.2019.8.11.0025, opostos em face da
ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 1.182,75 (um mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e, consequentemente, afastar a aplicação do índice IGP-M e determinar a utilização do INPC como índice de correção monetária do débito. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento de custas finais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução (ID 122827511 - fls. 161/164).

Irresignado, o embargante/apelante aduz

que

o débito ainda não se tornou exigível, uma vez que restou pactuado que o pagamento do FAAES, se iniciaria imediatamente após a conclusão do curso pelo aluno, mais especificamente após a colação de grau/formatura, com um mês de carência, ou seja, no mês seguinte ao termino do último período letivo, o que ainda não ocorreu (ID 122827516 - fls. 174/177).

O banco embargado/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 122827518 - fls. 179/184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Termo de Confissão de Dívida, firmado em 28/08/2015, no valor original de R$ 36.142,08 (trinta e seis mil cento e quarenta e dois reais e oito centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 752,96 (setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos), com o primeiro vencimento para o dia 10/01/2016 (ID 122827485 - Pág. 35/38 - fls. 76/79).

A tese defensiva apresentada nestes embargos à execução é no sentido de que, para a exigibilidade do título, deve ser observado o pactuado nos contratos de mútuo para a concessão de FAAES – Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior firmados anteriormente entre as partes, os quais dispõem que o pagamento da dívida apenas se iniciaria após a colação de grau/formatura, com um mês de carência, ou seja, no mês seguinte ao término do último período letivo, de maneira que o débito ainda não teria se tornado exigível.

Depois do trâmite regular do processo, o Juízo singular, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para reconhecer o excesso de execução no montante de R$ 1.182,75 (um mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e, consequentemente, afastar a aplicação do índice IGP-M e determinar a utilização do INPC como índice de correção monetária do débito. Por consequência, condenou a parte embargada ao pagamento de custas finais e dos honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução (ID 122827511 - fls. 161/164), sentença contra a qual o embargante/apelante se insurge, mediante os mesmos argumentos lançados na peça inaugural.

Pois bem.

É cediço que as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato, mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos, conforme dispõem os artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, senão vejamos:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé
.

Sobre o tema, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico.”
(in Extinção dos contratos por incumprimento do devedor. 2a edição – 2003. p. 238).

No caso, embora o embargante/apelante alegue superficialmente que assinou o instrumento particular de confissão de dívida por meio de coação/ameaça, em nenhum momento aduziu que o seu teor não é aquele que o levou a assiná-lo, tampouco fez prova acerca do aludido vício de consentimento que pudesse dar ensejo à anulabilidade do instrumento particular que embasa a ação de execução.

Quanto à matéria, o inciso II, do artigo 171, do Código Civil dispõe que:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei,
é anulável o negócio jurídico
:

[...];

II-

por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
.

Da exegese da referida norma, extrai-se que o negócio jurídico somente pode ser declarado anulável, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento (resultante de resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores) ou de uma situação que evidencie a mácula do negócio jurídico.

Logo, havendo alegação de ocorrência de vício de consentimento, cabia à parte embargante/apelante a sua comprovação, porque ele não se presume, ônus do qual não se desincumbiu, de maneira que o termo de confissão de dívida é título hábil a instruir a execução, a teor do que dispõe o artigo 784, inciso III, do CPC,
verbis
:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

[...];

II - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;

Assim, como bem pontuou a Sentenciante, em que pese traga disposição acerca de obrigações anteriores, certo é que o termo de confissão de dívida em questão foi celebrado apenas com a intenção de reafirmar a obrigação preexistente (dívida oriunda de contratos de mútuos relativos ao FAEES dos períodos de 2010/1, 2010/2, 2011/1, 2011/2, 2012/1, 2012/2, 2013/1 e 2013/2) e conferir novo prazo e forma de pagamento.

Nesse contexto, tem-se que a existência da dívida e a inadimplência são incontroversas, eis que o embargante/apelante assim confessa, o que torna o título plenamente exigível, tendo em vista que o termo de confissão de dívida expressamente dispôs acerca de novo prazo para pagamento.

Ora, no caso, não há que se falar que o dever de pagar apenas tem início após a colação de grau/formatura, conforme pactuado nos contratos de mútuo, porque não há no Termo de Confissão de Dívida nenhuma disposição nesse sentido.

Aliás, ainda que tais contratos de mútuo fossem considerados para se aferir a data inicial para pagamento, eles dão dariam guarida à pretensão do embargante/apelante, pois o Histórico Escolar apresentado pela embargada/apelada (ID 122827510- fls. 159/160) demonstra que, no período de 2013/1 e 2013/2, o embargante/apelante reprovou por falta e por nota, o que, por si só, já acarretaria a rescisão do contrato de mútuo, o vencimento imediato e atração do dever de quitação à vista, senão vejamos:

“
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O valor total estabelecido entre as partes no presente contrato é de R$ 1.327,86 (um mil trezentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), referente ás seis parcelas do semestre 2010.1 (sendo a matrícula, mais cinco mensalidades), que serão pagos pelo ESTUDANTE, em parcelas, de acordo com o plano de pagamento exposto a seguir:

PLANO:
Contar-se-á desde o dia da Colação de Grau (Formatura) o prazo de um (1) mês de carência, para o pagamento do valor de dezoito (18) parcelas, mensais e sucessivas de 73,77 (setenta e três reais e setenta e sete centavos)
, representadas por este contrato de Mútuo, somando-se a estas parcelas, a correção prevista no parágrafo segundo desta cláusula contratual.”
(ID 122827481 – fls. 23)

“
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RESCISÃO

[...].

Parágrafo primeiro:
No caso de rescisão do contrato, o montante usufruído será considerado vencido, devendo, o ESTUDANTE efetuar a quitação do mesmo, imediatamente e à vista
.

Parágrafo segundo:
São causas de rescisão contratual
:

a)
Frequência insuficiente conforme determina o Regulamento das Faculdades AJES
;

b)
Aproveitamento acadêmico inferior a 75% (setenta e cinco por cento), nas disciplinas cursadas no último período letivo
;

c) Trancamento de matrícula, cancelamento de matrícula ou transferência para outra IES, por ato próprio ou determinação superior;

d) Impontualidade no pagamento das mensalidades, conforme estipulado na Cláusula Terceira;

e) Apresentação de documentos inidôneos e/ou falsidade de qualquer declaração;

f) A não apresentação de novo FIADOR quando exigida a substituição;

g)Por imposição legal;

h) O abandono ou desistência do curso pelo ESTUDANTE;

i) Por falecimento do ESTUDANTE;

j)
Reprovação em qualquer disciplina no período letivo
.
(ID 122827481 - Pág. 5 – fls. 27)

Logo, ainda que o Termo de Confissão de Dívida não tivesse apresentado nova forma e prazo de pagamento, ainda assim, a obrigação seria plenamente exigível, conforme estipulado no Parágrafo primeiro, da Cláusula Terceira, dos contratos de mútuo.

Desse modo, não conseguindo o embargante/apelante infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante, tem-se que a sentença deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro o ônus sucumbencial fixado na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022